Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Processo : 0700477-17.2017.8.07.0001 DESPACHO O apelante comparece aos autos para alegar que o crédito foi cedido e requerer a sucessão processual (id. 76859576). Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 75710766). Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator